Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, sob o argumento de omissão quanto à análise dos limites subjetivos da coisa julgada e quanto à ausência de prova, no caso concreto, de impossibilidade de atendimento pelo órgão da Defensoria Pública. Insurge-se contra a conduta do Juiz, agente público da União, por ato unilateral, de criar obrigação pecuniária para o Distrito Federal, entidade política autônoma. Aduz que a escolha desse ou daquele advogado para atuar como defensor dativo viola o princípio da isonomia.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 3 e 4 do Acórdão, in verbis: “[...] 3. Inicialmente, cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal). 4. Conforme a previsão legal do §1o do art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz. [...]”.

5. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal de efetuar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos foi estabelecida pela CFRB/1988. A obrigação de o Distrito Federal pagar os honorários dos advogados dativos deriva de lei. Por isso, a participação do Distrito Federal na demanda de formação do título executivo não se faz necessária.

6. A indicação e a fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos pelo Juiz também decorrem de lei.

7. Os praticados por servidores públicos, no exercício de suas funções, inegavelmente gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Presume-se, também, a imparcialidade do Juiz na indicação de advogado dativo. Desse modo, o Distrito Federal não demonstrou motivos suficientes para se afastar a decisão judicial de ID 18807314 - Pág. 3.

8. Transcreve-se, ainda, os itens 12 e 13 do Acórdão impugnado: “[...] 12. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA NA LIDE PENAL. DESNECESSIDADE. EXORBITÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO DISCUTIDO NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE E SUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO INESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA 182/STJ. [...] É desnecessária a presença da Fazenda na lide penal para que se legitime a cobrança de honorários de defensor dativo. Precedentes. [...].” (STJ - AgInt no REsp 1744489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 13. Destaca-se, por fim, que a nomeação de advogado dativo, para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, sem qualquer participação do requerido (artigo 139 do CPC). [...].

9. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.

10. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

11. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

13. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.